Tribunal: CARF
Processo: 10980.910917/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.910917/2010-61
ACÓRDÃO
3101-003.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVILLE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDANACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO EM
DILIGÊNCIA. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
Caracterizado o recolhimento a maior do tributo, em diligência fiscal, é
cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência,
com a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
RENAN GOMES REGO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910917/2010-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 06-41.688, proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, na sessão de 26 de outubro de
2011, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação por meio da qual o
contribuinte pretende compensar débitos com suposto direito creditório oriundo de pagamento
indevido ou a maior que o devido.
Foi emitido Despacho Decisório de não homologação em razão de o DARF indicado
como origem do direito creditório encontrava-se integralmente utilizado para a quitação de
débitos, não restando saldo disponível.
A Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade por meio da qual alega que
o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal
STF relativamente ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998 (em sede de Recurso Especial).
Relata que recolheu e declarou (na DCTF) COFINS do período, mas que devido à
citada inconstitucionalidade surgiu para a empresa um indébito tributário dessa contribuição
relativamente às receitas financeiras.
Diz que utilizou o citado crédito na presente Dcomp e que os sistemas da Receita
Federal do Brasil – RFB não o localizaram porque na DCTF o débito foi declarado integralmente,
inclusive com a parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras.
A Recorrente, ainda, demonstra numericamente o crédito que diz possuir e
argumenta que está amparada no art. 170 do CTN e que procedeu o aproveitamento do crédito
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Por fim, cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que entende
pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à
restituição/compensação.
Sobreveio Decisão de primeira instância, quando foi decido pela improcedência da
manifestação de inconformidade, confirmando a não-homologação da compensação declarada,
quanto aos fatos, pelo simples fato de não existir a comprovação do direito creditório informado
na Domp; e quanto ao direito, por entender aplicável a disposição do § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, até a sua revogação pela Lei n° 11.941/09, vez que a inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo declarada pelo STF teria efeito apenas inter partes.
Inconformada, a Recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário no
qual, essencialmente, reitera a argumentação expressa na impugnação, adicionando planilhas e
cópias de razões analíticos.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910917/2010-61
3
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
decidiu por converter o julgamento em diligência por entender que:
i)
que as alegações e plausível o direito vindicado, quanto à possíveis efeitos
da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, tendo em vista o julgamento do RE
585.235/MG, submetido a repercussão geral, do art. 543B, do CPC/1973, determinando-se que a
base de cálculo das contribuições sociais cumulativas seja o faturamento da empresa, assim
considerado como a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviço de qualquer natureza, de reprodução obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, nos termos do §2o, do art. 62, do RICARF/2015 (Portaria MF no 343,
de 09/06/15).
ii)
Já quanto aos fatos, como a Recorrente apresenta inícios de provas
materiais, por meio de planilhas e cópias de razões analíticos, o E. Colegiado entendeu deva ser
convertido o julgamento em diligência, para que a unidade jurisdicionante da Receita Federal,
competente para decidir sobre o direito de créditos/compensação de débitos, promova a devida
quantificação e reconhecimento do direito creditório, apontado nas planilhas e cópias de razões
analíticos, manifestando-se sobre a homologação da compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Como relatoriado, o presente processo de Declaração de Compensação por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar débitos com suposto direito creditório oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido. Na ocasião, foi emitido Despacho Decisório de não
homologação em razão de o DARF indicado como origem do direito creditório encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos, não restando saldo disponível.
A Recorrente alega que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF relativamente ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998 (em sede de Recurso Especial).
Concluídos os trabalhos da diligência fiscal, no tocante à certeza e liquidez do
direito creditório, os autos retornaram ao CARF com a Informação Fiscal n°
1.276/2023/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, acostada às folhas 69 e 70, concluído a
autoridade fiscal diligente que foram recolhidos valores superiores aos devidos, a título de
COFINS, in verbis:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910917/2010-61
4
5. Utilizando-se as receitas e deduções declaradas, e os livros e planilhas apresentadas
pelo interessado, foram efetuados os cálculos a seguir, excluindo as receitas financeiras da
base de cálculo da COFINS e levando em conta que a alíquota de 3% foi mantida:

Então, com o novo cálculo se constata que foram recolhidos valores superiores aos
devidos, a título de COFINS. O valor apurado a ser reconhecido, referente à diferença entre
os valores recolhidos e os valores efetivamente devidos, no período analisado, deve ser
LIMITADO AO VALOR REQUERIDO E UTILIZADO PELO INTERESSADO NA DCOMP, ou seja,
R$ 914,09. As compensações declaradas deverão ser homologadas até o limite do crédito
reconhecido.
Devidamente cientificada, a Recorrente não interpôs manifestação acerca do
resultado da diligência fiscal.
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
crédito no valor de R$ 914,09, utilizado na DCOMP no 36033.36123.110107.1.3.04-6041, com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
RENAN GOMES REGO

Fl. 80
DF CARF MF
Original